Tribunal: TJMT
Processo: 1016936-95.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016936-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), ALICIO CARDOSO - CPF: 221.167.372-49 (AGRAVADO), LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (AGRAVADO), LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação Declaratória de Nulidade de Garantia Fiduciária, deferiu tutela de urgência para suspender todos os atos do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, regido pela Lei nº 9.514/1997, referente ao imóvel de Matrícula nº 3.109 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colniza/MT; determinou que o cartório se abstivesse de praticar atos de averbação da consolidação da propriedade em nome da requerida ou
atos relacionados a eventual leilão; e ordenou a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a tutela de urgência que suspendeu os atos do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel rural alegadamente caracterizado como pequena propriedade rural familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

Os documentos juntados demonstram, em cognição sumária,
que se trata de pequena propriedade rural, e
o exercício de atividade produtiva no local, o que ampara a probabilidade do direito alegado pelo agravado.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 961, reconhece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar constituída por mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a pequena propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, ainda que oferecida em garantia de dívida contraída em benefício da própria atividade produtiva rural.

O perigo de dano decorre do fato de o prazo para purgação da mora já ter expirado, com risco concreto de consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor e posterior submissão do imóvel a leilão extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

R
ecurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência deve ser mantida quando os documentos dos autos demonstram, em cognição sumária, que o imóvel dado em garantia fiduciária pode constituir pequena propriedade rural familiar. 2. O risco de consolidação da propriedade fiduciária e de leilão extrajudicial caracteriza perigo de dano apto a justificar a suspensão do procedimento extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 300; Lei nº 9.514/1997; Lei de Registros Públicos, art. 167, I, 21.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 961; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.402.553/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.05.2024,
DJe
29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.1016936-95.2026.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Colniza que, em Ação Declaratória de Nulidade de Garantia Fiduciária, deferiu a tutela de urgência para:

1. DETERMINAR a imediata SUSPENSÃO de todos os atos do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, regido pela Lei nº 9.514/97, referente ao imóvel de Matrícula nº 3.109, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colniza/MT;

2. DETERMINAR, via ofício, ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca que se abstenha de praticar qualquer ato de averbação da consolidação da propriedade em nome da requerida, bem como de registrar ou promover qualquer ato relacionado a eventual leilão do referido imóvel, até ulterior deliberação deste Juízo. Para o caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias;

3. DETERMINAR a expedição de ofício ao mesmo Cartório de Registro de Imóveis para que proceda à averbação da existência desta Ação Declaratória na Matrícula nº 3.109, para fins de dar conhecimento a terceiros, nos termos do artigo 167, I, 21, da Lei de Registros Públicos.

O agravante alega que a pretensão do agravado se baseia no fato de que o imóvel, objeto da garantia, se enquadraria como pequena propriedade rural explorada em regime de economia
familiar, razão pela qual não poderia ser atingido por atos expropriatórios, ainda que decorrentes de alienação fiduciária.

Diz que não há nos autos, prova robusta e incontroversa apta a justificar o reconhecimento antecipado da proteção constitucional.

Aduz que a alienação fiduciária, fundada na Lei nº 9.514/97, é um instituto que tem como principal característica a transferência voluntária da propriedade de um bem ao credor, em garantia de um débito, permanecendo a posse direta com o devedor.

Consigna que, no caso de inadimplemento, o credor fiduciário pode consolidar a propriedade do bem em seu nome.

E
feito suspensivo
indeferido (Id.
362887885
).

Contraminuta no Id.
362887885
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão que determinou a suspensão de todos os atos do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, regido pela Lei nº 9.514/97, referente ao imóvel de Matrícula nº 3.109, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colniza/MT, em razão da alegação de que se trata de pequena propriedade rural explorada em regime familiar.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, o agravado, produtor rural, ajuizou a demanda sob o fundamento de que o imóvel rural denominado “Sítio Nova Esperança”, com área de 54,1308 hectares, somado à área contígua de 92,7854 hectares, totaliza 146,91 hectares e constitui pequena propriedade rural trabalhada pela família, razão pela qual seria impenhorável, nos termos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal.

A área total explorada pelo agravado é inferior ao limite legal, e os documentos anexados aos autos demonstram, ao menos em juízo de cognição sumária, o exercício de atividade produtiva no local. Além disso, o próprio financiamento foi destinado ao custeio da atividade pecuária, o que reforça a vinculação da dívida à atividade rural desenvolvida na propriedade.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 961, fixou a tese de que “é impenhorável a pequena propriedade rural familiar
constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

E
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a pequena propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, ainda que tenha sido oferecida em garantia de dívida contraída em benefício da própria atividade produtiva rural (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.402.553/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/05/2024,
DJe
29/05/2024).

O perigo de dano também está presente. O prazo para purgação da mora já expirou, de modo que há risco concreto de consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor, com posterior submissão do imóvel a leilão extrajudicial. Tal situação pode causar prejuízo grave e de difícil reparação ao agravado, sobretudo diante da alegação de que o bem constitui pequena propriedade rural familiar.

Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que suspendeu os atos do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026